Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. FATO NOVO A DEMONSTRAR A INOCÊNCIA DO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. Patenteada a presença, em tese, de pelo menos uma das hipóteses delineadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, a revisão criminal deve ser conhecida, cabendo ao órgão julgador pronunciar-se sobre a procedência ou não do pedido, por ocasião do exame do mérito.

3. Rejeitado o pedido de rescisão da condenação criminal, porque não restou demonstrada a existência de fato novo apto a determinar a absolvição do requerente, assim como não restou comprovado que o acórdão impugnado mostra-se contrário à evidência dos autos, não havendo, tampouco, evidenciação de circunstâncias que autorizem a diminuição especial da pena.

4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Pedido revisional julgado improcedente.